Tribunal: CARF
Processo: 13702.003054/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13702.003054/2008-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.249 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
JOÃO ALBERTO MACHADO ALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade
(Súmula Carf no 2), e em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.003054/2008-27
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.249 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.003054/2008-27

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/17) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 49/53), no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
A Impugnação (e-fls. 02/06) foi julgada Improcedente pela 10a Turma da
DRJ/RJ1 em decisão assim ementada (e-fls. 58/60):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas dos alimentandos podem ser deduzidas na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos, quando realizadas pelo alimentante em virtude
de cumprimento de decisão jucicial ou de acordo homologado judicialmente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/04/2013 (e-fls. 63), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/05/2013 (e-fls. 67/77) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Alega que os valores consignados na Declaração de Ajuste Anual possuem
natureza de pensão alimenticia, devendo ser considerados como parte integrante das quantias
pagas ao seu ex-cônjuge, Adriana Meireles, para a manutenção das filhas do casal.
- Defende que, a despeito de a decisão judicial que determinou a prestação de
alimentos não atribuir expressamente a ele o ônus das despesas médicas das filhas, as partes
gozam de liberalidade para, em comum acordo, alterar as condições e a forma de pagamento
estipulada.
- Explica que, por ter sido constatado considerável ganho econômico para a ex-
cônjuge e as alimentandas, decidiu custear as despesas médicas das filhas, subtraindo tais
dispêndios da pensão alimentícia devida.
- Aduz que, de acordo com o Direito de Família, é descabida a exigência de
chancela judicial para a dedução das despesas com saúde de alimentandos, tendo a Fiscalização
ignorado deliberadamente os arts. 227 e 229 da Constituição Federal de 1988 e os arts. 1.632 e
1.634 do Código Civil de 2002.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou os valores relacionados na
Notificação de Lançamento por não ter o contribuinte, regularmente intimado, apresentado
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente determinando o ônus das despesas médicas
com os alimentandos Juliana Meirelles Alves e Carolina Meirelles Alves (e-fls. 13, 27).
O Colegiado a quo manteve integralmente a infração pelas seguintes razões de
decidir (e-fls. 60):
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.249 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13702.003054/2008-27

8. Considerando que na impugnação o contribuinte informa que as despesas foram
efetuadas por acordo entre o próprio e sua ex-esposa, não fazendo parte da decisão
judicial nem de acordo homologado judicialmente, entendo que deve ser mantida a
glosa das deduções efetuadas, pois os pagamentos aos planos de saúde dos alimentandos
não são dedutíveis por força do § 5o, do artigo 80, do RIR.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado reitera sua alegação de que a forma de
pagamento da pensão alimentícia judicial foi alterada por livre acordo entre ele e seu ex-cônjuge,
haja vista ter sido mais vantajoso para os alimentandos que parte da obrigação estipulada pelo
Juiz fosse cumprida através do pagamento de despesas médicas.
Impõe-se esclarecer, contudo, que, de acordo com o art. 80, §5o, do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, as despesas
médicas com alimentandos apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual se
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, o que não se verifica na situação em exame.
No presente caso, o contribuinte não disponibilizou a decisão judicial extraída da
ação de alimentos durante o procedimento fiscal ou na contestação ao lançamento, mas
reconheceu que não há determinação específica para o custeio das despesas médicas dos
alimentandos. Assim, não há reparos a serem feitos no acórdão recorrido. Ao contrário do que
defende, não cabe ao interessado ajustar, através de acordos particulares, a forma de pagamento
da pensão alimentícia fixada pelo Juiz de Direito. Ainda que não representem desvantagem para
os beneficiários, os valores pagos por liberalidade não são dedutíveis na Declaração de Ajuste
Anual por falta de previsão legal, como já exposto neste voto.
Vale lembrar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, não cabendo discussão sobre
a aplicação das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Importa salientar, ainda, que este Colegiado não é competente para se pronunciar
acerca da inconstitucionalidade das leis tributárias, conforme disposto na Súmula CARF n° 2, de
observância obrigatória por seus Conselheiros.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 98
DF CARF MF
Original